Tribunal: TJDFT
Processo: 0730588-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730588-11.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: NEILTON CARLOS NERES SILVA AGRAVADO: LAURA GOMES NERES SILVA, LARISSA GOMES NERES DESPACHO Às agravadas para manifestarem-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 21 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora